Tribunal: TJBA
Processo: 0505727-73.2018.8.05.0150
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0505727-73.2018.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: PEDRO ICARO SILVA VENCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS CARDOSO DA SILVA registrado(a) civilmente como MATHEUS CARDOSO DA SILVA, HANNAH DAMASCENO ABREU, LEONARDO RIBEIRO BACELLAR DA SILVA, FERNANDA RAVAZZANO LOPES BAQUEIRO

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Gustavo Carvalho Valencia da Silveira contra acórdão proferido pela 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal, que, dando provimento ao apelo ministerial, condenou-o nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado quanto:

(i) à suposta ilicitude da prova decorrente de prática de tortura, coação psicológica e ausência de fundada suspeita na abordagem policial;

(ii) à tese de desclassificação do delito de tráfico para porte para consumo próprio, em razão da dependência química do embargante e da quantidade apreendida; e

(iii) à alegada violação ao princípio da correlação e tratamento diferenciado entre os corréus.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade, uma vez que o acórdão enfrentou expressamente as teses defensivas, notadamente sobre a licitude da prova e a caracterização do tráfico, com base na existência de fundada suspeita para abordagem e nas circunstâncias da apreensão de droga em estado bruto (pedra de cocaína pura).

4. A alegação de coação ou tortura restou afastada, por inexistirem elementos nos autos que corroborem essa narrativa, inclusive pelo próprio silêncio do acusado no interrogatório policial quanto a qualquer violência.

5. A quantidade e a natureza da droga, aliadas ao contexto da prisão, foram suficientes para afastar a tese de porte para consumo e sustentar a condenação por tráfico, não havendo nulidade pelo não indiciamento do embargante na fase policial.

6. Inexiste violação ao princípio da correlação, pois a denúncia não exige descrição exaustiva dos fatos, sendo possível complementação na instrução, conforme entendimento pacífico do STJ.

7. O suposto tratamento desigual entre os corréus decorreu da análise das circunstâncias pessoais e materiais individualizadas de cada acusado, em respeito ao princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não caracteriza omissão o acórdão que enfrenta, de forma fundamentada, todas as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 2. O reconhecimento da fundada suspeita e das circunstâncias da apreensão da droga em estado bruto afasta a tese de ilicitude da prova e de desclassificação para porte para consumo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LVII; CPP, arts. 157, 240 e 244; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF, AgR no HC nº 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 13.05.2025; STJ, AgRg no HC nº 941.285/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 11.12.2024; AgInt no AgREsp: 2669527/RJ, Terceira Turma, Rel. Min. Carlso Cini Marchionatti, J. 17/02/2025; STJ, EDcl no REsp nº 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 11.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos nos autos da Apelação Criminal nº 0505727-73.2018.8.05.0150, opostos pelo Embargante Gustavo Carvalho Valencia da Silveira em face do Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios, para manter integralmente o Acórdão objurgado, nos termos do voto.